Tribunal: TJSP
Processo: 2023524-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente específico da unidade 54, do Empreendimento Fidalga, comercializado pelo GRUPO ATLÂNTICA - Decisão de origem que classificou como quirografário o crédito da credora MERCEARIA DO ANIMAL COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. - Inconformismo - Não acolhimento - Cerceamento de defesa não caracterizado - As circunstâncias do caso levam à conclusão de que o instrumento relativo à

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente específico da unidade 54, do Empreendimento Fidalga, comercializado pelo GRUPO ATLÂNTICA - Decisão de origem que classificou como quirografário o crédito da credora MERCEARIA DO ANIMAL COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. - Inconformismo - Não acolhimento - Cerceamento de defesa não caracterizado - As circunstâncias do caso levam à conclusão de que o instrumento relativo à unidade discutida foi estruturado no contexto da relação de investimentos com a falida, como forma alternativa ao pagamento de juros prometidos e não pagos por ela e, portanto, referido instrumento é ineficaz em relação à Massa Falida (art. 129, II, da Lei n. 11.101/2005) - Nesse cenário, ainda que a verdadeira intenção da MERCEARIA fosse a aquisição da propriedade da unidade ora questionada, está correta a classificação do respectivo crédito como quirografário (art (art. 83, VI, da Lei n. 11.101/2005) –Honorários sucumbenciais que são devidos em razão da existência de litigiosidade no incidente específico de unidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.